Tribunal: TJMT
Processo: 0028969-36.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028969-36.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRAGA & LIMA LTDA - CNPJ: 07.471.670/0001-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AFONSO BATISTA DE LIMA - CPF: 693.185.146-20 (APELADO), MARCELO EDUARDO CURSINO BRAGA - CPF: 012.709.511-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0028969-36.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: AFONSO BATISTA DE LIMA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
AFONSO BATISTA DE LIMA
e
OUTROS
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 927, V, ambos do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de sua intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, conforme art. 487, parágrafo único, do CPC, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e vedação da decisão surpresa nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC.

Quanto ao mérito, aduz que “
o magistrado confunde prescrição de título (direta) com a prescrição intercorrente. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material
” (sic).

Argumenta que “
não ocorreu a prescrição seja ela direta (do título) ou intercorrente, porquanto a demora da citação não é imputável ao apelante, bem como o processo não permaneceu parado em prazo superior ao prescricional
” (sic).

Assevera que “
é possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis. Portanto, o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ”
(sic).

Acrescenta que “
não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de: “
1) ANULAR a sentença ante a ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, violando-se frontalmente o disposto nos Arts. 9o, 10 e, em especial, 487, parágrafo único todos do CPC; 2) AFASTAR a ocorrência da prescrição intercorrente e/ou de título conforme argumentos expostos no item III.2, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ, morosidade do Poder Judiciário, ausência de paralisação do feito por lapso superior ao prescricional, devendo o feito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.3
” (sic) (id. 175194924).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 175194927).

Preparo recolhido no Id 175205168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
AFONSO BATISTA DE LIMA
e
OUTROS
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no. 331/3834236, celebrada em data 18/06/2010, onde o exequente emprestou às executadas a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$1.295,30 (um mil, duzentos noventa e cinco reais e trinta centavos), vencendo a primeira em 15/08/2010 e a última em 15/07/2013. Porém, não foi realizado o pagamento débito da parcela vencida em 15/02/2011.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva que foi distribuída em
11/08/2011
, sendo o despacho inicial proferido em
24/08/2011
(id. 175194896 - Pág. 25).

Após várias diligências no curso no processo, em
08/07/2019
, o magistrado determinou a citação por edital dos requeridos (id. 175194897 - Pág. 32), sendo citados em
20/08/2019
, conforme id. 175194897 - Pág. 39.

Posteriormente, foi determinada a nomeação e intimação do curador especial (id. 175194907), apresentando embargos à execução recebida sem efeito suspensivo.

Em
30/08/2022
, o exequente requereu a penhora
online
via SISBAJUD (id. 175194912).

Na data de
20/10/2022
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II c/c art. 927, V, ambos do CPC, no qual insurge-se o apelante.

O apelante, inconformado, defende que não houve desídia, uma vez que a demora na citação dos executados ocorreu em razão de falhas do mecanismo da Justiça, além de afirmar que extinção do processo com base na prescrição deve ser precedida de intimação para que seja oportunizado o contraditório, evitando-se a decisão surpresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
fevereiro/2011
, consoante lançado na inicial e os devedores foram citados somente em
20/08/2019,
é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
– CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC
.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.”
(N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (N.U 0002388-62.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que
o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023